Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-62.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022733-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), NJ VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.759.983/0001-01 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU FORNECIMENTO DE OUTRO VEÍCULO A PARTE AUTORA. EMPRESA QUE NÃO ESTÁ NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.

OBRIGAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como obrigar a uma empresa o cumprimento de obrigação decorrente de relação jurídica da qual não é parte.

2. Deve ser reformada a decisão agravada, retirando-se a obrigação à terceiro estranho a lide de entregar veículo reserva a parte autora.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
BJ Veículos LTDA., (Via Sul Veículos)
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de resolução contratual e restituição de quantia paga, nº 0006409-08.2016.8.11.0015, movida por
Miguel Tavares Martucci
em desfavor de
FORD Motor Company Brasi LTDA, Motomagazine Automotores LTDA e SAGA Pantanal Comércio de Veículos LTDA.
, que determinou à agravante que entregue veículo reserva ao autor.

A recorrente sustenta que o magistrado de primeira instância se equivocou ao determinar que o cumprimento do pedido liminar seja direcionado à agravante, uma vez que esta recorrente não é parte integrante da ação de origem.

Aduz que o magistrado de origem foi induzido a erro, uma vez que a ação de origem ocorre entre o agravado MIGUEL TAVARES MARTUCCI em face das Requeridas FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA.

Sustenta que “
NÃO É E NUNCA FOI PARTE, NÃO POSSUI NENHUM VINCULO COM NENHUMA DAS PARTES, É EMPRESA TOTALMENTE AUTONOMA E INDEPENDENTE, POSSUI SEU PROPRIO ENDEREÇO, CNPJ E RELAÇÕES CONTRATUAIS, sendo parte TOTALMENTE ILEGITIMA para cumprimento da obrigação deferida na r. decisão agravada e não podendo ser responsabilizada a arcar com determinação deferida em face de TERCEIROS totalmente estranhos!!!
” (Id. 64944950, pág. 8, destaque no original).

Menciona estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. A
probabilidade do direito

resta evidenciada uma vez que a recorrente não é parte na lide, não possuindo legitimidade passiva. Por sua vez, o
risco de dano

corresponde ao prejuízo econômico da agravada consistente em entregar um veículo emprestado ao agravado sem que haja relação jurídica entre eles.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito pugna para que
seja cassada a decisão agravada.

A liminar deferida (Id. 65327463). Em face dessa decisão; Miguel Tavares Martucci interpôs agravo interno que foi julgado improcedente (Id. 84217954).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Ainda que a decisão agravada tenha sido retificada por meio de embargos de declaração para explicitar que
ônus financeiro de cumprimento da obrigação será da fábrica FORD MOTOR COMPANY LTDA., tenho que não há como obrigar a empresa agravante a entregar o veículo ao agravado, porquanto a recorrente não figura no polo passivo da ação.

Nessa linha, o cumprimento da obrigação de entregar um carro reserva ao agravado deve ser dirigido a empresa Ford Motor Company Brasil LTDA e não a empresa agravante.

Frise-se, a escolha da empresa que fornecerá o carro para cumprimento da obrigação é da Ford Motor Company Brasil LTDA não sendo possível obrigar empresa estranha a lide a fornecer o carro reserva ao agravado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRIGAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Preliminar contrarrecursal. Da tempestividade do recurso. - Protocolado o agravo dentro do prazo legal, não há falar em intempestividade do recurso. Mérito. -
Deve ser reformada a decisão agravada, retirando-se a obrigação à terceiro estranho a lide
de guarda dos veículos, os quais devem ficar com o proprietário dos mesmos até julgamento da lide. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70064708589, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 16/07/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2015) (Destaquei)

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso
,

para reformar a decisão agravada e liberar a recorrente da obrigação de entregar um veículo ao recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021